Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-28.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006652-28.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), VALDIRENE GOMES - CPF: 872.504.381-15 (VÍTIMA), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (REQUERIDO), ITAMAR SIPRIANO - CPF: 018.949.261-96 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS DERIVADAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESVIO DE FINALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. REDOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por réu condenado à pena de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal) e tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006), com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente postula a anulação das provas derivadas de interceptações telefônicas por alegado desvio de finalidade, a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada e a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve desvio de finalidade nas interceptações telefônicas autorizadas para investigação de tráfico de drogas e organização criminosa, mas que revelaram o planejamento de roubo, configurando nulidade das provas por violação ao artigo 5.º, inciso XII, da Constituição Federal e à Lei n.º 9.296/96; (ii) estabelecer se a subtração de apenas um aparelho celular, quando o objetivo principal era a subtração de mostruários de joias, caracteriza roubo consumado ou tentado; (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto aos maus antecedentes e à reincidência, observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interceptação telefônica foi regularmente autorizada pelo Poder Judiciário para investigação de tráfico de entorpecentes e organização criminosa no âmbito da Operação Impúbere, atendendo aos requisitos constitucionais e legais previstos no artigo 5.º, inciso XII, da Constituição Federal e na Lei n.º 9.296/96.

4.

O ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente o encontro fortuito ou casual de provas (serendipity), situação em que, durante investigação regularmente autorizada, a autoridade policial depara-se com elementos probatórios relacionados a infração penal diversa daquela que motivou originariamente a medida de interceptação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5.

A descoberta do planejamento do roubo durante o monitoramento telefônico autorizado para investigação de narcotráfico e crime organizado caracteriza encontro fortuito legítimo, não configurando desvio de finalidade, uma vez que não houve direcionamento prévio ou deliberado da interceptação para esse fim específico.

6.

Ainda que se admitisse, hipoteticamente, algum vício na obtenção das interceptações telefônicas, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada não teria aplicação no caso, em razão das exceções da fonte independente e da descoberta inevitável, previstas no artigo 157, § 1.º, do Código de Processo Penal.

7.

O acervo probatório não se restringe às interceptações telefônicas, sendo robustecido pelo depoimento judicial do Delegado Gustavo Colognesi Belão, que aportou subsídios inéditos sobre o iter investigativo e a logística delitiva, constituindo fonte independente de prova.

8.

A identificação do menor Leonardo Soares da Silva na cena do crime, filho de uma das corrés, que admitiu estar na residência durante o assalto, constitui elemento probatório autônomo e independente das interceptações telefônicas.

9.

O desdobramento natural das diligências sobre narcotráfico e organização criminosa envolvendo o requerente conduziria, inevitavelmente, à revelação do roubo, caracterizando a teoria da descoberta inevitável.

10.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme orientação consolidada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

11.

Restou comprovado que os agentes, mediante invasão domiciliar, emprego de armas de fogo, violência e grave ameaça, subtraíram um aparelho celular LG K-10, consumando a inversão da posse do bem, conforme declarações da vítima Valdirene Gomes e monitoramento telefônico posterior.

12.

A frustração do intento principal de subtrair os mostruários de joias é irrelevante para a subsunção do fato à norma, não tendo o condão de desqualificar a consumação do delito quanto ao objeto efetivamente subtraído, uma vez que a subtração de bem diverso daquele inicialmente almejado não descaracteriza a consumação do delito.

13.

A dosimetria da pena constitui atividade jurisdicional complexa que deve observar o sistema trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, exigindo fundamentação concreta em cada fase, mas não está vinculada rigidamente aos parâmetros jurisprudenciais de 1/8 para circunstâncias judiciais e 1/6 para agravantes, que constituem meras referências orientadoras.

14.

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base em 10 (dez) meses de reclusão com base nos maus antecedentes (condenação transitada em julgado nos autos n.º 4576-12.2010.811.0064) e aplicou a agravante da reincidência com base em outra condenação definitiva (autos n.º 2905-51.2010.811.0064), sendo tais valorações ratificadas pelo acórdão condenatório.

15.

O acórdão da apelação consolidou o entendimento de que a dosimetria da pena prescinde de critérios puramente numéricos, exigindo-se o exame qualitativo das circunstâncias do crime, atestando a razoabilidade da medida e a suficiência da motivação apresentada.

16.

O distanciamento das frações comumente aplicadas pelos tribunais não induz, automaticamente, a uma ilegalidade sanável por via de revisão criminal, desde que a exasperação respeite as balizas legais e venha acompanhada de motivação idônea, preservando-se a discricionariedade do julgador.

17.

A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexame de fatos e provas quando não verificados os pressupostos do artigo 621 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
: "1. É válida a prova obtida mediante interceptação telefônica quando referente a infração penal diversa da investigada, desde que presentes os requisitos constitucionais e legais para a interceptação originária, caracterizando encontro fortuito legítimo (
serendipity
), não configurando desvio de finalidade. 2. A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada não se aplica quando presentes as exceções da fonte independente e da descoberta inevitável, previstas no artigo 157, § 1.º, do Código de Processo Penal. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que momentânea, sendo irrelevante a frustração da subtração de outros bens inicialmente almejados, conforme teoria da
apprehensio
ou
amotio
consagrada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A dosimetria da pena não está vinculada rigidamente aos parâmetros jurisprudenciais de 1/8 para circunstâncias judiciais e 1/6 para agravantes, que constituem meras referências orientadoras, sendo legítima a exasperação em patamar superior desde que fundamentada concretamente e respeitadas as balizas legais. 5. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas, exigindo a demonstração de erro judiciário manifesto, arbitrariedade flagrante ou completa ausência de fundamentação."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, XII; CPP, arts. 580, 621, I, 623, 625, § 1.º, e 157, § 1.º; CP, arts. 14, 59, 68 e 157, § 2.º, I e II; Lei n.º 9.296/96; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 582; STJ, HC 537555/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, REsp 1780715/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2021, DJe 30.03.2021; STF, HC 227022/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; STJ, AREsp 2338794/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.137.458/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJe 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ITAMAR SIPRIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
ITAMAR SIPRIANO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n.º 0012038-73.2017.8.11.0064, originária da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O requerente foi originariamente
condenado
à pena de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.683 dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo majorado
(art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal) e
tráfico de drogas majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006) e
associação para o narcotráfico
(art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Em sede recursal, por meio do v. acórdão proferido em 24/08/2021,
Itamar Sipriano
foi
absolvido
do crime de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), ao lhe estender, de ofício, os efeitos da absolvição reconhecida em favor das corrés
Karla Alexandra Mazzoni
e
Rosilene Marinho Pariz
, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal. Contudo,
manteve a condenação
pelos crimes de
roubo majorado
e
tráfico de drogas majorado
, readequando a pena para 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (ID 79874199 – pág. 2 dos autos originários), inclusive as pecuniárias para guardar a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade.

A defesa do revisionando sustenta três teses principais:

1)

nulidade das provas derivadas

de interceptações telefônicas, sob alegação de desvio de finalidade
.

Argumenta que as interceptações foram autorizadas exclusivamente para investigação de tráfico de drogas e organização criminosa, mas foram utilizadas para monitorar prospectivamente o planejamento do roubo, sem autorização judicial específica, configurando violação ao artigo 5.º, inciso XII, da Constituição Federal e à Lei n.º 9.296/96. Sustenta que, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, todas as provas derivadas estariam contaminadas, inclusive o depoimento do delegado que reproduziu o conteúdo das escutas. Afirma que, excluídas essas provas, não subsistiriam elementos judicializados aptos a vincular o requerente ao fato, ante a ausência de reconhecimento, prisão em flagrante ou apreensão de objetos.

2)

desclassificação do roubo consumado para a forma tentada.

Alega que o objetivo central da empreitada criminosa consistia na subtração dos mostruários de joias guardados no quarto da vítima, o que não se concretizou porque as vítimas se trancaram no cômodo, impedindo o acesso dos agentes. Sustenta que a subtração de apenas um aparelho celular não seria suficiente para caracterizar a consumação do delito inicialmente almejado.

3)

readequação da dosimetria da pena.

Argumenta que o
aumento de 10 (dez) meses aplicado na pena-base
a título de maus antecedentes mostra-se desproporcional, por ter sido fixado com fundamento em um único vetor negativo, sem fundamentação concreta adequada. Sustenta que a orientação consolidada dos Tribunais Superiores adota a fração de 1/8 (um oitavo) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Impugna, ainda, a aplicação da
agravante da reincidência
, afirmando que os acréscimos de
01 (um) ano no crime de roubo
e de
10 (dez) meses no delito de tráfico
foram fixados em patamares superiores ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto), sem fundamentação específica.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 346677384 ao ID 346677385.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 349689384, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pela
improcedência

da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Preliminarmente, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação revisional.

A revisão criminal constitui ação de natureza constitutiva, de competência originária dos tribunais, destinada a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Trata-se de instrumento excepcional de impugnação, que não se confunde com sucedâneo recursal nem autoriza o simples reexame de provas ou de teses jurídicas já apreciadas e decididas definitivamente.

No caso vertente, a ação foi proposta por quem detém legitimidade ativa, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, e preenche os pressupostos legais de procedibilidade estabelecidos no artigo 625, §1.º, do mesmo diploma legal. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 08 de outubro de 2021, conforme certidão de ID 68284901, constante dos autos originários (PrEsAn n.º 0012038-73.2017.8.11.0064).

O requerente fundamenta a pretensão revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que o acórdão condenatório seria contrário ao texto expresso da Constituição Federal, da Lei n.º 9.296/96 e dos artigos 14, 59 e 68, todos do Código Penal e artigo 157 do Código de Processo Penal.

Verificada a regularidade formal da ação, passo ao exame do mérito.

1)

Da alegada nulidade das provas derivadas de interceptações telefônicas.

A primeira tese defensiva sustenta a nulidade das interceptações telefônicas utilizadas na ação penal, ao argumento de que a autorização judicial se destinava exclusivamente à investigação de tráfico de drogas e organização criminosa, mas teria sido empregada pela autoridade policial para monitorar prospectivamente o planejamento de roubo, sem prévia autorização específica para esse novo objeto investigativo.

Segundo a defesa, tal conduta configuraria desvio de finalidade e violação ao artigo 5.º, inciso XII, da Constituição Federal e à Lei 9.296/96, impondo o reconhecimento da inadmissibilidade de todas as provas dela decorrentes, inclusive o depoimento do delegado, com aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

A tese não merece acolhida.

A interceptação telefônica constitui meio de obtenção de prova de natureza cautelar, que restringe temporariamente o direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas, previsto no artigo 5.º, inciso XII, da Constituição Federal. Sua legitimidade pressupõe autorização judicial fundamentada, demonstração de indispensabilidade para a investigação e observância dos requisitos estabelecidos na Lei n.º 9.296/96.

O ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente o denominado encontro fortuito ou casual de provas, também conhecido pela expressão inglesa
serendipity
. Trata-se de situação em que, no curso de investigação regularmente autorizada, a autoridade policial depara-se com elementos probatórios relacionados a infração penal diversa daquela que motivou originariamente a medida de interceptação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a interceptação telefônica judicialmente autorizada vale não apenas para o crime ou para o indiciado objeto do pedido, mas também para outros delitos ou pessoas até então não identificados que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas investigadas (STJ - HC: 537555 SP 2019/0298729-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

Isso porque a autoridade policial, ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico, não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. Se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa. (STJ - REsp 1780715/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial descobrir novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo, sendo válidas as provas encontradas fortuitamente pelos agentes de persecução penal, revelando-se perfeitamente possível a instauração de nova investigação para apurar o crime até então desconhecido.

O Supremo Tribunal Federal também reconhece a legitimidade do encontro fortuito de provas, desde que presentes os requisitos constitucionais e legais para a interceptação originária. Conforme assentado pela Corte Suprema, a prova obtida mediante interceptação telefônica, quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes os requisitos constitucionais e legais (STF - HC: 227022 SP, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023).

Conforme revelam os autos, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis deflagrou a "Operação Impúbere" para investigar crimes de tráfico de entorpecentes e a presença de organizações criminosas na localidade. Nesse contexto, o monitoramento telefônico foi devidamente autorizado pelo Judiciário, atendendo estritamente ao propósito das investigações.

Durante o monitoramento telefônico em vigor, surgiram indícios fortuitos de um crime não abrangido pela ordem judicial original. Entre os dias 03 e 06 de abril de 2017, as interceptações revelaram conversas entre o revisionando, Itamar Sipriano, e os corréus
Jeferson da Silva Ferreira
,
Cleci de Jesus Soares
e
Karla Alexandra Mazzoni
. O teor desses diálogos detalhava o planejamento de um assalto à residência de Valdirene Gomes, configurando um objeto delitivo alheio à autorização inicial.

O monitoramento das comunicações expôs o planejamento detalhado da ação, abrangendo desde a vigilância da rotina familiar e a escolha dos bens a serem subtraídos até a cooptação de
Reinaldo
,
Cleiton
e
Vitor
para a execução. Restou demonstrado que a escolha do alvo se baseou em informações privilegiadas fornecidas por
Cleci,
que possuía trânsito no imóvel, culminando na organização do grupo para o roubo executado em 06 de abril de 2017.

Inexiste, sob essa ótica, qualquer desvio de finalidade no agir policial. A colheita de provas quanto ao crime de roubo não decorreu de um direcionamento prévio ou deliberado da interceptação, mas sim de um encontro fortuito ocorrido durante o monitoramento legitimamente instaurado para investigar o narcotráfico e o crime organizado.

A linha divisória entre a serendipidade válida e o desvio de poder reside no elemento subjetivo do agente. Enquanto o encontro fortuito se caracteriza pela descoberta involuntária de ilícitos alheios ao escopo original da medida, o desvio de finalidade configura-se pelo uso estratégico e consciente de uma ordem judicial para mascarar uma investigação prospectiva, carente de fundamentação própria.

Sob a égide de uma decisão judicial hígida voltada ao combate ao narcotráfico e a facções criminosas, monitoraram-se as comunicações de Itamar Sipriano e
Karla Alexandra Mazzoni
. A revelação de uma trama para um assalto, ocorrida nesse intervalo, configura um exemplo clássico de serendipidade. Não houve, portanto, uma manobra investigativa para burlar o objeto da autorização, mas sim a colheita acidental de evidências durante uma diligência lícita.

Por outro prisma, ainda que se admitisse, apenas por hipótese, algum vício na obtenção dos diálogos sobre o assalto, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree
) não teria o condão de anular o processo. Isso ocorre porque o cenário jurídico atual consagra ressalvas imperativas, tais como a fonte independente e a descoberta inevitável, institutos que operam como limitadores à regra da exclusão da prova.

Segundo o postulado da fonte independente, a higidez da prova derivada é preservada sempre que se constatar a inexistência de vínculo genético com o elemento probatório originariamente viciado. Essa inteligência encontra amparo no art. 157, § 1.º, do CPP, que excepciona a regra da inadmissibilidade das provas por derivação nas hipóteses em que o nexo causal é inexistente ou quando o elemento de convicção puder ser extraído de uma via autônoma e desvinculada da ilicitude primeva.

No cenário processual em exame, a prova não se restringe aos monitoramentos telefônicos, sendo robustecida pela oitiva judicial do Delegado Gustavo Colognesi Belão, responsável pela condução da Operação Impúbere. Longe de ser uma mera ratificação das interceptações, seu testemunho aportou subsídios inéditos sobre o iter investigativo e a logística delitiva, fornecendo detalhes cruciais que sedimentaram a identificação da autoria e da materialidade.

Reforçando o acervo acusatório, a identificação do menor
Leonardo Soares da Silva
na cena do crime surgiu como um dado objetivo independente das escutas telefônicas. O acórdão condenatório destacou que o próprio adolescente, filho de
Cleci de Jesus Soares
, admitiu estar na residência durante o assalto, justificando sua presença pelo vínculo de amizade com o filho da vítima. Essa circunstância foi posteriormente ratificada em diálogos entre Itamar e
Jeferson
, nos quais ambos comentaram a indignação de
Cleci
após um dos comparsas ter rendido o próprio filho dela sob a mira de uma arma.

A ratificação da presença do menor na cena do delito atua como uma fonte autônoma de prova, conferindo legitimidade ao conjunto probatório independentemente do conteúdo das escutas. Portanto, mesmo em um exercício hipotético de reconhecimento de vícios no monitoramento telefônico (vício este inexistente na espécie) a higidez da acusação permaneceria intacta graças a esse elemento de convicção independente.

Segundo o preceito da descoberta inevitável, a validade de um elemento probatório é preservada mesmo diante de eventual nexo de dependência com uma prova viciada, desde que o resultado fosse alcançável por meios investigativos ordinários. Sob essa ótica, a adoção dos protocolos de praxe e das diligências rotineiras inerentes à atividade policial conduziria, de forma inexorável, ao mesmo desfecho probatório, independentemente da suposta ilicitude.

Sob a ótica do caso em exame, o desdobramento natural das diligências sobre narcotráfico e organização criminosa relativos a Itamar Sipriano e
Karla Alexandra Mazzoni
desembocaria, necessariamente, na revelação do assalto. A identidade de agentes, a estreita sucessão cronológica dos eventos e a interdependência das práticas ilícitas monitoradas tornariam a descoberta do roubo um desfecho incontornável para a autoridade policial, independentemente de qualquer outra via investigativa.

Em suma, improcede a tese de nulidade das provas oriundas do monitoramento telefônico. A medida, inicialmente voltada ao combate ao tráfico de drogas e à organização criminosa, amparou-se em estrita legalidade, sendo a revelação do assalto um desdobramento fortuito e plenamente lícito. Ainda que se admitisse (apenas por exaustão dialética e sem qualquer reconhecimento de vício) alguma mácula no procedimento, o acervo probatório permaneceria hígido, uma vez que as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável operariam como óbices intransponíveis à pretendida contaminação das provas.

Rejeita-se
, portanto, a primeira tese defensiva.

2)

Da pretendida desclassificação do roubo consumado para a forma tentada.

A segunda tese defensiva sustenta a desclassificação da conduta para o crime de roubo na forma tentada, ao argumento de que o objetivo central da empreitada criminosa consistia na subtração dos mostruários de joias guardados no quarto da vítima, o que não se concretizou porque as vítimas se trancaram no cômodo, impedindo o acesso dos agentes. Segundo a defesa, a subtração de apenas um aparelho celular não seria suficiente para caracterizar a consumação do delito inicialmente almejado.

A tese não prospera.

O crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal, consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Trata-se de orientação consolidada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que adotou expressamente a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

Segundo essa teoria, o momento consumativo do crime de roubo coincide com a efetiva subtração do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente de o agente lograr êxito em assegurar a posse tranquila do objeto ou de conseguir fugir do local sem ser perseguido. Basta que tenha havido a inversão da posse, ainda que momentânea, mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Emerge dos autos que, na data de 06 de abril de 2017, os comparsas
Cleiton
,
Reinaldo
e
Vitor
, agindo em unidade de desígnios e portando armas de fogo, perpetraram a invasão ao domicílio de Valdirene Gomes. No local, onde a vítima se encontrava com seu cônjuge e prole, os agentes iniciaram a ação rendendo os adolescentes na parte externa. Sob o manto de intensa violência e ameaças (que incluíram o arrombamento parcial da porta do dormitório onde a família tentava se proteger) o grupo logrou êxito em subtrair um celular LG K-10, de cor azul, consumando a inversão da posse do bem.

As declarações de
Valdirene
são contundentes ao descreverem a dinâmica do assalto: após a rendição dos menores, os infratores invadiram o domicílio e, mediante coerção armada, subtraíram o aparelho celular, cuja falta foi notada logo após a evasão do grupo. Esse relato converge com o monitoramento telefônico do dia seguinte, no qual os próprios executores admitem a consumação do roubo e mencionam, explicitamente, o uso de arma de fogo contra um dos parentes da ofendida para garantir o sucesso da empreitada.

A narrativa apresentada pelo Delegado Gustavo Belão não deixa margem para dúvidas ao asseverar que a fuga dos criminosos ocorreu com a posse direta do aparelho subtraído. Tal fato, além de estar devidamente documentado no Relatório Policial, foi integralmente encampado pela fundamentação do acórdão condenatório, consolidando a prova da consumação do delito.

Uma vez comprovada a subtração patrimonial mediante o emprego de violência e grave ameaça armada, com a respectiva inversão da posse em favor dos infratores, o crime de roubo exaure sua tipicidade. O fato de o intento principal - a captura dos mostruários de joias - ter restado frustrado é irrelevante para a subsunção do fato à norma, não tendo o condão de desqualificar a consumação do delito quanto ao objeto efetivamente subtraído.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a consumação do crime de roubo não exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando a inversão da posse, ainda que momentânea (STJ - AREsp: 2338794 BA 2023/0127397-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025). Ademais, a subtração de bem diverso daquele inicialmente almejado não descaracteriza a consumação do delito, desde que tenha havido efetivo deslocamento patrimonial mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Na hipótese em exame, a conduta dos agentes amolda-se perfeitamente ao tipo penal do roubo consumado. A incursão armada no domicílio, a subjugação dos residentes sob intensa coação moral e o emprego de força física — evidenciada pelos chutes contra o abrigo da família — culminaram na efetiva subtração de um aparelho celular. Com a inversão da posse e a retirada do bem do domínio da ofendida, restam preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos do delito.

A impossibilidade de levar os mostruários de joias é irrelevante para fins de desclassificação para a modalidade tentada, uma vez que o tipo penal se exauriu com a retirada do aparelho celular. Ainda que o plano original visasse a outros bens cuja subtração foi impedida, tal circunstância não contamina a perfeição do crime já consumado. A pretensão frustrada sobre as joias poderia até isolar-se como tentativa em um cenário hipotético, mas é incapaz de retroceder o status de consumação alcançado com a inversão da posse do telefone.

Portanto, inexiste fundamento jurídico para a pretendida desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

Rejeita-se
, assim, a segunda tese defensiva.

3)

Da apontada ilegalidade na dosimetria da pena.

A terceira tese defensiva sustenta a readequação da dosimetria da pena, sob o viés de que o aumento de 10 (dez) meses aplicado na pena-base a título de maus antecedentes mostra-se desproporcional, por ter sido fixado com fundamento em um único vetor negativo, sem fundamentação concreta adequada. Impugna-se, ainda, a aplicação da agravante da reincidência, afirmando que os acréscimos de 01 (um) ano no crime de roubo e de 10 (dez) meses no delito de tráfico foram fixados em
quantum
superior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6, sem fundamentação específica.

A presente tese, de igual modo, não merece acolhida.

Como é cediço, a dosimetria da pena constitui atividade jurisdicional complexa, que deve observar o sistema trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, o magistrado fixa a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, aplica as circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, incidem as causas de diminuição e de aumento de pena.

Em cada uma dessas fases, o magistrado deve fundamentar concretamente os critérios de exasperação ou redução da pena, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Embora a jurisprudência tenha consolidado parâmetros orientadores, como a fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase e de 1/6 para as agravantes na segunda fase, tais balizas não constituem regras rígidas e inflexíveis, mas sim referências que podem ser superadas mediante fundamentação concreta e adequada.

No caso vertente, conforme se extrai do v. acórdão condenatório, o magistrado de primeiro grau apontou duas condenações transitadas em julgado para, em um primeiro momento, valorar negativamente os antecedentes do acusado e, por conseguinte, reconhecer a agravante da reincidência. Em relação às penas-bases, o Juízo de primeiro grau exasperou ambas as reprimendas em 10 (dez) meses de reclusão, fundamentando a valoração dos antecedentes na condenação transitada em julgado nos autos de ação penal n.º 4576-12.2010.811.0064.

No segundo estágio da operação de dosimetria, a instância de origem fez incidir a agravante da reincidência, lastreando-se no trânsito em julgado da ação penal n.º 2905-51.2010.811.0064. Em decorrência dessa valoração, a reprimenda provisória do delito de roubo sofreu um incremento de 01 (um) ano de reclusão, enquanto a sanção relativa ao tráfico de entorpecentes foi majorada em 10 (dez) meses.

Ao enfrentar o inconformismo da defesa acerca da dosimetria, o v. acórdão ratificou a higidez do cálculo penal, asseverando que o incremento das penas-bases observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tal motivação, ainda que concisa, evidencia que esta Corte
ad quem
esgotou a análise da matéria e referendou a discricionariedade motivada do juízo de origem, não vislumbrando excessos no
quantum
de exasperação estabelecido.

Descabe a utilização do juízo revisional para rediscutir critérios discricionários de fixação da pena quando o magistrado atua dentro das margens legais e justifica seu convencimento. A intervenção desta Corte só teria lugar diante de erro judiciário manifesto, arbitrariedade flagrante ou completa ausência de razões jurídicas.

O acórdão do apelo consolidou o entendimento de que a dosimetria da pena prescinde de critérios puramente numéricos, exigindo-se, todavia, o exame qualitativo das circunstâncias do crime. Ao manter a reprimenda em patamar superior ao mínimo, o Tribunal atestou a razoabilidade da medida e a suficiência da motivação apresentada. Tal posicionamento evidencia um juízo de valor compatível com o artigo 59 do Código Penal, respeitando-se a soberania do magistrado na condução da individualização da pena.

O distanciamento das frações comumente aplicadas pelos tribunais não induz, de forma automática, a uma ilegalidade sanável por via de revisão criminal. Desde que a exasperação respeite as balizas legais e venha acompanhada de motivação idônea, preserva-se a discricionariedade do julgador. Na espécie, o magistrado de origem lastreou o recrudescimento da sanção no histórico criminal do réu - especificamente nos maus antecedentes e na reincidência -, elementos estes sobejamente demonstrados e que receberam o aval explícito da instância revisora.

Diante do exposto, improcede a alegação de irregularidade na fixação da pena. Os parâmetros dosimétricos validados pelo acórdão recorrido encontram-se plenamente alinhados à sistemática legal, respeitando as etapas sucessivas do cômputo penal. A sanção imposta é fruto de um juízo de valor proporcional à gravidade das condutas e às condições pessoais do sentenciado, atendendo, com fidedignidade, ao princípio constitucional da individualização da pena.

Ademais, a revisional não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos do art. 621 do CPP (STJ - AgRg no REsp n. 2.137.458/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Rejeita-se
, assim, a terceira tese defensiva.

Desse modo, após o exame exauriente dos argumentos defensivos, resta nítido que a decisão colegiada não apresenta máculas procedimentais ou de mérito. O acórdão combatido mostra-se juridicamente hígido, carecendo de fundamentos que autorizem a ruptura da segurança jurídica ou a reforma da sanção imposta. Assim, não subsistem razões para a reforma de uma condenação que já atingiu a estabilidade definitiva.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional apresentado por
ITAMAR SIPRIANO
, mantendo-se integralmente o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n.º 0012038-73.2017.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026